Tribunal: TJSP
Processo: 2168666-66.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão - Inocorrência – Matéria suficientemente esclarecida – Prequestionamento - Embargos declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228849
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2168666-66.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em
que é embargante MS INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS
IMOBLIÁRIOS LTDA, é embargado BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL
S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2168666-66.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No: 43218
EDEC.No: 2168666-66.2019.8.26.0000-50000
COMARCA: São Paulo
EBTE. : MS Incorporadora e Empreendimentos Imobiliários Ltda.
EBDO. : Banco Industrial S.A.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão -
Inocorrência Matéria suficientemente esclarecida
Prequestionamento
-
Embargos
declaratórios
rejeitados.
1. Embargos de declaração opostos pela agravada contra o
acórdão que deu provimento ao recurso do agravante.
Os embargos são tempestivos.
2. A embargante alega que o acórdão foi omisso em sua
fundamentação porque não observou que os créditos estão sujeitos ao
processo de Recuperação Judicial.
É nítido o caráter infringente destes embargos.
Subsiste o entendimento uniforme de que os embargos de
declaração podem ter caráter infringente e modificativo do julgado, desde que
ocorram as seguintes eivas em conjunto ou separadamente: obscuridade,
contradição, omissão ou erro material (art. 1.022, I, II e III do CPC/15). Se
sanada a pecha, daí resultar modificação no julgado, os embargos poderão ter
caráter modificativo (Edcl. no AgRg. no AI 363.147-SP, STJ, 2a T., rel. Min.
Franciulli Netto).
Não é a hipótese dos autos.
O acórdão embargado assim enfrentou o tema recursal:
“2. O Banco embargado (ora agravante) ajuizou esta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2168666-66.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
execução objetivando desta receber a quantia de R$ 3.953.768,51
(representada por cédula de crédito à exportação garantida por instrumento
particular de cessão fiduciária de duplicatas, recursos financeiros e títulos).
A embargante foi incluída no polo passivo da execução
diante do acolhimento do pedido de desconsideração inversa da
personalidade jurídica.
Nos autos dos embargos à execução foi pleiteada a
suspensão do feito em razão do deferimento do processamento do plano de
Recuperação Judicial da empresa coexecutada (fls. 44-63), o que foi deferido
a fls. 40-41.
Dispõe o art. 6o, “caput” da Lei de Recuperação Judicial:
“A decretação da falência ou o deferimento do
processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de
todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos
credores particulares do sócio solidário”.
Ocorre que os créditos com garantia fiduciária não se
sujeitam aos efeitos da Recuperação Judicial, nos termos do artigo 49, § 3o,
da Lei no 11.101/2005:
“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os
créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.
(...)
§ 3o Tratando-se de credor titular da posição de
proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil,
de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos
contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em
incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com
reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação
judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as
condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo,
contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta
Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital
essenciais a sua atividade empresarial.”
Assim é o entendimento do STJ:
“DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2168666-66.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
RECURSO
ESPECIAL.
CRÉDITO
GARANTIDO
POR
CESSÃO
FIDUCIÁRIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NÃO SUBMISSÃO. REGISTRO.
DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. "O STJ entende que não se
submetem aos efeitos da recuperação judicial do devedor os direitos de
crédito cedidos fiduciariamente por ele em garantia de obrigação
representada por Cédula de Crédito Bancário existentes na data do pedido
de recuperação, independentemente de a cessão ter ou não sido inscrita no
registro de títulos e documentos do domicílio do devedor" (AgInt nos EDcl no
AREsp 1009521/AL, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
TERCEIRA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 29/11/2017.) 2. Agravo
interno a que se nega provimento.” (cf. Ag. Int. no REsp 1715225 / RS, Rel.
Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 16-8-2018).
Neste sentido também decidiu este E. Tribunal:
“Agravo de instrumento - Embargos à execução - Título
extrajudicial - Cédula de crédito bancário - Pedido de suspensão da
execução em razão de recuperação judicial da empresa coexecutada -
Descabimento - Dívida garantida por cessão fiduciária de duplicatas -
Incidência do § 3o, do art. 49, da Lei 11.101/2005 (Lei de Falências) -
Prosseguimento, ademais, em relação aos codevedores solidários - Recurso
improvido. “(cf. A. I. n° 2052289-12.2019.8.26.0000, rel. Des. Miguel
Petroni Neto, 16a Câmara de Direito Privado, j. 12-09-2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO
GARANTIDAS
POR
INSTRUMENTO
PARTICULAR
DE
CESSÃO
FIDUCIÁRIA DE DUPLICATAS - EXECUTADA - PESSOA JURÍDICA -
RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CRÉDITO EXTRACONCURSAL - ART. 49,
§3o, DA LEI No 11.101/2005 - SUSPENSÃO do feito - descabimento -
DECISÃO AGRAVADA - REFORMA. COOBRIGADOS - PESSOAS FÍSICAS
- EXECUÇÃO - PROSSEGUIMENTO - INTELIGÊNCIA DO ART. 49, §1o,
DA LEI No 11.101/2005 E RECURSO ESPECIAL REPETITIVO - DECISÃO
AGRAVADA - REFORMA. ARRESTO de bens - pedido de LIMINAR -
REQUISITOS - AUSÊNCIA - JUÍZO A QUO - INDEFERIMENTO -
DECISÃO AGRAVADA - MANUTENÇÃO. AGRAVO PARCIALMENTE
PROVIDO.” (cf. A. I. n° 2140064-02.2018.8.26.0000, rel. Des. Tavares de
Almeida, 14a Câmara de Direito Privado, j. 26-07-2018).
“EXECUÇÃO
Decisão que indeferiu pedido de
suspensão da ação de execução - Crédito garantido com a propriedade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2168666-66.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
5
fiduciária de bens não se submete aos efeitos da recuperação judicial
deferida ao devedor (LF11.101/05, art. 49, §3o), sendo admissível o
prosseguimento de execução ajuizada em relação a este crédito - Agiu com
acerto o MM Juízo da causa em indeferir o pedido de suspensão da ação de
execução, ante o deferimento do pedido de processamento de recuperação
judicial em favor da agravante, porquanto, nos termos da orientação supra,
o crédito exequendo, constituído pela cédula de crédito bancário
no20140055, garantida por alienação fiduciária de fertilizantes e pela cédula
de crédito bancário no2014001/R01, garantida por cessão fiduciária cedular
de direitos creditórios e hipoteca em segundo grau, não se encontra sujeito
aos efeitos da recuperação judicial, a teor do art. 49, §3o, LF 11.101/05
Recurso desprovido.” (cf. A. I. n° 2114677-53.2016.8.26.0000, rel. Des.
Rebello Pinho, 20a Câmara de Direito Privado, j. 22-08-2016).
Fica, portanto, reformada a decisão recorrida e afastada
a outorga de efeito suspensivo aos embargos à execução.” (cf. fls. 852-856).
Como se viu, inexiste omissão no acórdão embargado
este versa de forma clara e concisa a respeito dos pontos que interessavam à
resolução do recurso.
A omissão se verifica quando a Turma Julgadora deixa de
se pronunciar ou não esclarece suficientemente algum dos temas a ela
devolvidos.
Mera discordância com os argumentos alinhados na
decisão hostilizada, com o intuito de obter solução diversa da ministrada, não
erige o aresto à condição de ato judicial omisso.
O que a embargante busca por meio dos seus embargos
declaratórios é a rediscussão da matéria julgada, medida que não pode ser
realizada por esta via.
Para se ter a matéria como prequestionada, com vistas à
interposição de recurso especial ou extraordinário, “não é indispensável que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2168666-66.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
6
decisão recorrida haja mencionado os dispositivos legais que se apontam
como contrariados. Importa que a questão jurídica, que se pretende por eles
regulada, tenha sido versada” (cf. REsp. no 1871, rel. Min. Eduardo Ribeiro).
No mesmo sentido os acórdãos estampados em RSTJ
92/122 e 108/370, este último assim ementado: 'O requisito de
admissibilidade do prequestionamento consiste na exigência de que o tribunal
'a quo' tenha apreciado e solucionado a questão federal suscitada no recurso
endereçado aos tribunais superiores. É prescindível, para que esteja satisfeito
esse requisito de admissibilidade, que o tribunal inferior faça menção aos
dispositivos legais apontados como violados, bastando que decida sobre as
matérias jurídicas neles insertas'.
Nesta linha, aliás, dispõe o art. 1.025 do CPC/2015 que
“consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Descabendo emitir qualquer provimento integrativo-
retificador, resta à parte deduzir seu inconformismo por outra via, se entender
ter havido má apreciação do fato ou inadequada aplicação do direito.
3. Posto isso, o meu voto rejeita estes embargos de
declaração.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator